Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-21.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CAUSA DEBENDI – PRESCIDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor interpôs o presente recurso contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 485, incisos I e IV do CPC, sob o fundamento que o recorrente não informou a origem do débito da nota promissória (ID 32626609).
2. Nota promissória é título extrajudicial autônomo e abstrato que se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível para execução a informação acerca da origem do débito. Assim, entende-se que, a princípio, para a propositura da ação basta a apresentação da nota promissória, não sendo necessária a indicação da causa debendi em razão da abstração própria dos títulos cambiais.
3. Registra-se, entretanto, em razão do princípio da cartularidade, a necessidade da fiel apresentação do verso do título a fim de certificar a inexistência de endosso ou cessão.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à vara de origem para dar regular prosseguimento ao feito.
5. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.